Tribunal: TJSP
Processo: 2263743-05.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DETERMINADA RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO PARA RESTRITIVA DE LIBERDADE. Paciente requer a cassação da decisão de primeiro grau que determinou a reconversão de sua pena, pugnando pelo restabelecimento das penas restritivas de direitos anteriormente impostas. Via imprópria e inadequada. Vedada, ademais, a

Ementa:

PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DETERMINADA RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO PARA RESTRITIVA DE LIBERDADE. Paciente requer a cassação da decisão de primeiro grau que determinou a reconversão de sua pena, pugnando pelo restabelecimento das penas restritivas de direitos anteriormente impostas. Via imprópria e inadequada. Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Matéria afeta à execução penal. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2263743-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é impetrante
ANTONIO ARTHUR BASSO e Paciente DANIEL DEQUERO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263743-05.2019.8.26.0000 -Voto no 00270
2
Habeas Corpus no 2263743-05.2019.8.26.0000
Impetrante: Antonio Arthur Basso
Impetrado: Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara D ́Oeste/Sp
Paciente: Daniel Dequero dos Santos
Voto n° 00270
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DETERMINADA
RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO PARA
RESTRITIVA DE LIBERDADE. Paciente requer a cassação da
decisão de primeiro grau que determinou a reconversão de sua
pena, pugnando pelo restabelecimento das penas restritivas de
direitos anteriormente impostas. Via imprópria e inadequada.
Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal.
Matéria afeta à execução penal. Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em
favor do paciente Daniel Dequero dos Santos, alegando-se, em apertada síntese, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Santa Bárbara D ́Oeste.
Sustenta, o impetrante, que o paciente fora condenado pela
prática do crime de tráfico ilícito de drogas, com pena de 02 anos e 06 meses de reclusão
em regime semiaberto e que por circunstâncias alheias a sua vontade, o paciente
descumpriu as penas restritivas de direitos que lhe foram impostas em substituição à pena
corporal, de modo que o nobre Magistrado a quo determinou a reconversão da pena
anteriormente imposta ao paciente e a consequente expedição do mandado de prisão para
cumprimento de pena no regime semiaberto.
Pretende, portanto, a cassação da decisão de primeiro grau
que determinou a reconversão de sua pena, pugnando pelo restabelecimento das penas
restritivas de direito anteriormente impostas.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 95/97).
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fl. 100), o parecer da Douta Procuradoria da Justiça foi pelo não conhecimento da ordem,
ou em caso de conhecimento do writ, opinou pela sua denegação (fls.103/109).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263743-05.2019.8.26.0000 -Voto no 00270
3
com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Não conheço do habeas corpus.
Como cediço, o habeas corpus, tal como está no art. 5°,
LXVIII, da Constituição Federal, é instrumento que se destina a garantir o direito à
liberdade de locomoção do indivíduo, sempre que este sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade individual, por ilegalidade ou abuso de poder,
não sendo admitido, portanto, a sua utilização com propósito diverso.
Postula o paciente a cassação da decisão de primeiro grau que
determinou a reconversão de sua pena, pugnando pelo restabelecimento das penas
restritivas de direitos anteriormente impostas.
A via estreita do habeas corpus não é adequada para se
discutir matéria afeta à execução da pena, desafiando o recurso específico de agravo em
execução. Cediço que as questões surgidas na fase executória da pena, por demandarem
exame e valoração aprofundada de prova, não se coadunam com os limites estabelecidos
para impetração do habeas corpus.
A Lei 7.210/84 estabelece em seu artigo 197 que contra as
decisões emanadas em sede de execução criminal, o recurso cabível será o de agravo,
sendo inviável o enfretamento da matéria ora arguida, em sede de habeas corpus.
A impetração de habeas corpus não pode ser utilizada como
sucedâneo recursal, restringindo-se às hipóteses em que a matéria controvertida seja
eminentemente de direito, com pressuposto fático indiscutível, não sendo este o caso dos
autos.
A propósito:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE
CUMPRIR A PENA EM COMARCA DIVERSA DO JUÍZO
DA CULPA. INDEFERIMENTO. INADEQUAÇÃO DO
HABEAS CORPUS. VIA INADEQUADA. SUCEDÂNEO DE
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO
CONHECIMENTO.
“1. O indeferimento de pedido relativo ao cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263743-05.2019.8.26.0000 -Voto no 00270
4
pena em comarca diversa do juízo da culpa é matéria que
desafio recurso próprio, sendo inadequada a utilização de
Habeas Corpus como sucedâneo recursal. 2. A constatação
de que a pretensão manifestada não condiz com a via
escolhida, máxime por haver recurso próprio para obtenção
de tal benefício, qual seja, o de agravo, previsto no artigo
197, da Lei 7.210/1984, impõe o não conhecimento da
ordem, por inadequação da via eleita. Ordem não conhecida.
(TJ-GO HC: 0455569432019809000, Relator: EUDÉLCIO
MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 28/08/2019,
2a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 28/08/2019)
“1. O impetrante pretende utilizar o habeas corpus como
supedâneo recursal, o que é amplamente rechaçado pela
jurisprudência pátria, tendo em vista que a matéria deveria
ter sido discutida em agravo em execução penal e não consta
dos autos qualquer informação de que tenha sido interposto
o mencionado recurso, razão pela qual o não conhecimento
da ordem é medida que se impõe. 2. Ordem não conhecida. 3.
Unanimidade (HC 0802564-70.2017.8.10.0000/MA, rel.
Tyrone José Silva, 18.09.2017, v.u)
“Pleito objetivando o afastamento da realização de exame
criminológico como requisito para a concessão do benefício
de progressão de regime. Ausência de interesse de agir no
âmbito da via eleita matéria pertinente a recurso de agravo
em
execução.
Ordem
indeferida
in
limine.”
(HC
2174966-49.2016.8.26.0000,
16a
Câmara
de
Direito
Criminal, rel. Guilherme de Souza Nucci, 27.09.2016, v.u).
Diante do exposto, por revelar-se inadequada a utilização do
habeas corpus para a finalidade apontada na impetração, impõe-se, de plano, o não
conhecimento da ordem impetrada.
XISTO RANGEL
Relator